Tribunal: STF
Processo: HC 258499
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OBJETO DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido formulado na presente ação foi objeto de apreciação no AREsp n. 2.467.515/SP, como reconhece o próprio agravante. 2. A apreciação anterior do Superior Tribunal de Justiça em outros autos impede a realização de novo exame da questão, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do pedido. 3. Agravo regimental improvido. (eDOC.09)



    Busca-se em suma “(i) Que seja deferida a MEDIDA LIMINAR ora pleiteada, em razão do fumus boni iuris e periculum in mora presentes no writ em apreço, à guisa definir a necessidade do Superior Tribunal de Justiça Julgar o mérito do Habeas Corpus nº 963181/SP, cuja matéria não fora apreciada; (ii) NO MÉRITO, que seja a presente ordem de habeas corpus concedida de ofício, à guisa da modificação do arresto ora vergastado, absolvendo o Paciente Leonardo Lucas de Oliveira Almada, com esteio no artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal; (iii) Subsidiariamente, caso não seja entendido pelos anteriores, requer-se a concessão da ordem para que se aplique ao paciente o regime mais brando para o início do cumprimento da reprimenda; (iv) Requer a juntada dos documentos anexos, necessários para a devida análise da controvérsia”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente